Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E COMINATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. RESIDÊNCIA DO AUTOR. CONSTRUÇÕES, ACESSÕES E BENFEITORIAS. IRREGULARIDADE. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA CONTÍGUA À ÀREA PRIVATIVA. AMPLIAÇÃO INDEVIDA. OBRA EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO PERTINENTE. ATO ADMINISTRATIVO. IMPRECAÇÃO DE NULIDADE. INFIRMADA. PRETENSÃO AUTORAL. PEDIDOS. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. IMPRECAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATOS RELEVANTES. FALSEAMENTO DA VERDADE; OBJETIVO. AGRACIAMENTO COM MEDIDA LIMINAR. MANEJO CORROMPIDO DO PROCESSO. SANÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. RECURSO. AFASTAMENTO OU MODULAÇÃO DA SANÇÃO. FALSEAMENTO DA VERDADE. FATOS DISSONANTES DA REALIDADE MATERIAL ENCARTADA NOS AUTOS. ATUAÇÃO TEMERÁRIA POR PARTE DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. SANCIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. PEDIDO ANULATÓRIO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O recolhimento das custas processuais e, na sequência, a efetivação do preparo encerram postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva..
2. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
3. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
4. A postura do autor que, aviando ação anulatória com o objetivo de infirmar ato administrativo legítimo e obstar a eventual prática de atos demolitórios, omitindo informações relevantes como o fato de que parte da obra embargada invadira área pública, tangenciando, em suma, a realidade dos fatos ao alinhar a causa pedir, recalcitrando na inquestionável tentativa de ludibriar o órgão judicante para obter a tutela provisória que requestara e induzir o juiz a erro, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, inciso II, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa.
5. Cuidando-se de hipótese em que o valor atribuído à causa, enquanto representativo do proveito econômico almejado pela parte autora em sua ação anulatória, é deveras ínfimo, escorreita a aplicação da regra contida no §2o, do artigo 81, do estatuto processual, que afasta o valor da causa como parâmetro inicial de fixação do apenamento, não de divisando, assim, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente considerando a gravidade das omissões e tergiversações argumentativas trazidas pelo autor, inclusive ratificando-as em ambiente de réplica, agregado ao fato de que postulara uma forma de convalidação judicial da ilicitude em que vinha a incorrer anteriormente à fiscalização empreendida,.
6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
7. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
8. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
9. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido almejado não é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.